Tribunal: TJDFT
Processo: 0701198-49.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESCOLA. TRANSFERÊNCIA. INSTITUIÇÃO PRÓXIMA À RESIDÊNCIA OU TRABALHO DA GENITORA. ESCOLHA INCABÍVEL. PEDIDO DE CUSTEIO DE ESCOLA PARTICULAR PELO ESTADO. OMISSÃO VERIFICADA. DEMAIS OMISSÕES INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela parte embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de contradição e omissão no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
4. Configura omissão a ausência de análise do pedido alternativo, de condenação do Distrito Federal a custear escola particular para o autor, ante a impossibilidade de transferência para a instituição por ele indicada. Pedido indeferido.
5. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que em relação às demais alegações não se trata de omissão ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de Declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.
___________
Dispositivos relevantes citados: art. 93, IX, da Constituição Federal; Código de Processo Civil, art. 1.022 e 1.025.